Tribunal: TJMT
Processo: 1013964-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013964-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: RICARDO LUIZ BRAUM
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAUDE S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido liminar em ação proposta por RICARDO LUIZ BRAUM para determinar que a requerida “mantenha o tratamento prescrito pela médica assistente, não interrompendo o atendimento de Home Care, devendo disponibilizar ao Autor atendimento ininterrupto por profissional de enfermagem ( e não de técnico de enfermagem ) para fazer a aspiração e os curativos necessitados pelo Autor”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. (cinco mil reais).
Sustenta o agravante, em síntese, a ausência de cobertura contratual, visto que “o agravado é beneficiário da apólice do tipo SAUDE SPG – TOP (01/99), acomodação ENFERMARIA, estipulante é O M DE OLIVEIRA LANCHES, data de início de apólice coletiva em 18/11/2019. Referido seguro saúde apresenta cobertura para REEMBOLSO (EM caso de livre escolha do segurado) ou PAGAMENTO DIRETO AO PRESTADOR DOS SERVIÇOS (quando utilizada a rede referenciada), sempre nos limites contratualmente previstos, conforme cláusula 1, itens 1.1. e 1.2 das Condições Gerais. Cumpre esclarecer que a apólice em comento é anterior e não adaptada à Lei 9656/98 não estando, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Assim sendo, a cobertura mínima é regida pelo contrato celebrado entre as partes e a tabela contratada, que prevê cobertura para determinadas despesas médicohospitalares. Dessa feita, resta patente que no caso em apreço não houve desídia ou inércia da parte requerida, mas que a presente demanda tem como cerne a mera insatisfação da parte autora, em receber os serviços nos termos contratados, com a consequente perseguição de serviço em moldes que superam em muito, o que o contrato sub examine de fato garante. 6 Com relação a discussão travada nos autos, denota-se que a decisão agravada determinou a realização de uma obrigação de fazer – internação domiciliar (home care), incluindo a disponibilização de equipe de enfermagem, que NÃO POSSUEM COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO CONTRATO e o ROL DA ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. No que tange a internação domiciliar (home care), o contrato entabulado entre as partes é claro no sentido de não contemplar referido procedimento como evento de cobertura obrigatória” Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a reforma da mesma para eximi-lo de qualquer penalidade imposta. De forma subsidiária, requer a exclusão ou redução da multa aplicada. Juntou documentos.
É o relato.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da turma, existindo sim, situação de urgência a recomendar a concessão da tutela em 1o grau, porquanto estamos, no caso, com a senão maior das situações de urgência existentes, em que o agravado luta pela própria vida em meio a uma pandemia na qual se recomenda que se fique em casa, diante da superlotação dos hospitais.
Cumpre frisar, ainda, que o contrato pactuado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, conforme prevê o art. 20, § 2o, do Código Consumerista, motivo pelo qual as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.
Nesse sentido:
“AGRAVO INOMINADO. APELACAO. PLANO DE SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. Autor narra que o plano de saúde se nega a manter o serviço de home care. Sentença de procedência. Apelo da Golden Cross. Registre- se que, o contrato de plano de saude deve observar a Lei 8.078/90 e, com isso, as suas clausulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. Não fosse isso, a clausula limitadora da obrigacao do plano de saúde e nula na medida em que abusiva. Impossibilidade de o prestador de serviço medico-hospitalar se negar a manter o home care, que no momento e essencial a saúde e a dignidade do autor. A exclusão da cobertura nao pode desvirtuar a finalidade do contrato. O atendimento domiciliar propicia um maior contato familiar e uma melhor qualidade de vida, em obediência ao principio da dignidade da pessoa humana. Manutenção da sentença. DESPROVIDO.” (TJ/RJ. APL 00196302520098190001 RJ 0019630- 25.2009.8.19.0001. Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Julgamento 19/03/2013. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJE: 29/05/2013 18:24)
“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polemica em torna da cobertura por plano de saúde do serviçolo9 de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na duvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favoravel ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação especifica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instancias de origem. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ. REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento:26/05/2015. Orgao Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Publicacao: DJe 15/06/2015 – g.n.).
Assim, considerando o delicado estado do agravado, bem como as condições que estamos vivenciando hoje, com a pandemia, imperiosa se mostra a manutenção da liminar concedida ao agravado.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cuiabá, 02 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora